Tribunal: TJES
Processo: 5018450-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018450-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAZARO DOS SANTOS NASCIMENTO registrado(a) civilmente como LAZARO DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: JULIANA BORGES PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de imissão na posse de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante exercia posse anterior sobre o veículo e se houve a perda da mesma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de ação possessória lastreada em esbulho, é ônus da parte autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC.

4. Protege-se, nas possessórias, o exercício fático da posse, e não a propriedade formal, sendo a titularidade registral insuficiente para autorizar a reintegração, sem comprovação de posse anterior.

5. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência de bens móveis ocorre com a tradição. E assim, mesmo tendo o agravante efetuado o pagamento de impostos e taxas, e estando o veículo registrado no órgão de trânsito em seu nome, não é possível concluir ou presumir que exercia a posse sobre o mesmo e que esta foi esbulhada pela agravada.

6. No caso, não comprovou o agravante a posse anterior, sendo que os elementos constantes dos autos de origem indicam o exercício da posse direta, mansa, pacífica e com ânimo de dono pela agravada, desde a saída do veículo da concessionária.

7. A liminar possessória pressupõe não apenas a comprovação da posse, mas também a demonstração clara e atual do esbulho, circunstância esta que, diante das particularidades do caso, não se revela incontroversa.

8. Não se vislumbra demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência é cabível em ações possessórias desde que demonstrada a existência de posse anterior sobre o veículo e a perda da mesma pelo esbulho.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 5000597-84.2020.8.08.0000, relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5018450-33.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAZARO DOS SANTOS NASCIMENTO
AGRAVADO: JULIANA BORGES PEREIRA
Advogado(s) do reclamante: DALNECIR MORELLO
Advogado(s) do reclamado: JUAREZ JUNIOR COSTALONGA VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAZARO DOS SANTOS NASCIMENTO
em face da r. decisão do id 80919566 na origem que, nos autos do processo nº 5005151-69.2025.8.08.0038, indeferiu o pedido de imissão na posse de veículo.

Alega a agravante, em síntese, que
(i)
dos vídeos apresentados pela agravada, verifica-se que apenas em um dia ela é vista com o veículo em sua garagem, sendo que nos outros dias o veículo estava estacionado na residência de seu companheiro e funcionário do agravante;
(ii)
este funcionário utilizava o veículo em viagens de trabalho e para levar a filha ao médico;
(iii)
não sabia que a agravada utilizava o veículo quando ele estava com o funcionário;
(iv)
a agravada não recebeu o veículo de presente do funcionário, seu companheiro, sequer detinha a posse do mesmo;
(v)
é proprietário do veículo;
(vi)
possui nota fiscal de aquisição do bem, em 04/04/2024, por fotos em que aparece estacionado no pátio de sua empresa, além de comprovantes de pagamento de IPVA, licenciamento e multas de trânsito, serviços de revisão, aquisição de pneus, lavagem e higienização do carro, realizados no mês de agosto de 2025, dias antes da alegada apropriação pela agravada, ocorrida em 30/08/2025; e
(vii)
há boletim de ocorrência lavrado em virtude do furto do veículo pela agravada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se o agravante exerce posse sobre o veículo e se esta foi esbulhada, para fins de imissão na posse do mesmo.

Em se tratando de ação possessória lastreada em esbulho, é ônus da parte autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC:

Art. 561 Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A tese do agravante é que é proprietário do veículo, conforme consta da nota fiscal do id 16736554 e do certificado de registro e licenciamento do id 16736554, e que emprestava o mesmo ao seu funcionário, o Sr. Wingler Cledison Ceglia, para levar a filha ao médico.

O Sr. Wingler Cledison Ceglia era casado com a agravada, que alega que teria ganhado o veículo de presente do mesmo, e que o agravante seria “laranja” do mesmo, possuindo vários bens do Sr. Wingler em seu nome.

A agravada apresentou vídeos que demonstram que utilizava o veículo e o guardava em sua residência (ids 80530013 a 80530028 da origem), e inclusive que ela e o ex-marido possuíam outro veículo.

Ainda, a publicação em rede social, colacionada na contestação (id 80520500 da origem) indica que a agravada exerce a posse direta, mansa e com ânimo de dona desde a saída do veículo da concessionária.

O agravante não trouxe elementos que indicassem a posse anterior sobre o bem, limitando-se a comprovar sua propriedade. As fotos colacionados nos ids 82094177, 82036916, 82036920, 82036923, 82036924 da origem não conduzem a conclusão de que exercia a posse tão somente porque o veículo estava estacionado na sua empresa em um dia.

Protege-se, nas possessórias, o exercício fático da posse, e não a propriedade formal, sendo a titularidade registral insuficiente para autorizar a reintegração, sem comprovação de posse anterior.

Nesse
jaez
, ao menos nesta fase embrionária da ação originária, em análise perfunctória, conclui-se que a controvérsia demanda apuração mais aprofundada quanto a situação que envolve eventual tradição do veículo a agravante. A documentação acostada aos autos não revela com clareza, ainda que mínima, por quem foi exercida a posse do bem e quando, se for o caso, foi perdida, a ensejar o direito pleiteado.

O que se tem,
in casu
, é um quadro fático controvertido, que exige dilação probatória.

Para além disso, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência de bens móveis ocorre com a tradição. E assim, mesmo tendo o agravante efetuado o pagamento de impostos e taxas, e estando o veículo registrado no órgão de trânsito em seu nome, não é possível concluir ou presumir que exercia a posse sobre o mesmo e que esta foi esbulhada pela agravada, notadamente diante da publicação em rede social, colacionada na contestação (id 80520500 da origem) que indica que a agravada exerce a posse direta, mansa e com ânimo de dona desde a saída do veículo da concessionária.

Deste modo, a questão exige exame percuciente, a permitir que se elucidem os fatos que motivam o ajuizamento da lide.

A propósito, confira-se o seguinte precedente desta Câmara:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O pleito de devolução do referido veículo automotor já foi objeto da ação nº 0000951-84.2019.8.08.0048 (Id. nº 414189), tendo o Magistrado condutor daquele feito deferido inicialmente apenas o pleito de
“inserção de restrição judicial, impedindo a transferência a terceiros, por meio de convênio Renajud, do veículo HYUNDAI CRETA 16A PULSE, placa QRC 9329, RENAVAM 01166503698”
mantendo, todavia, após cognição exauriente, a rejeição do pleito de devolução do veículo, sob o argumento de que sobre ele, além da discussão quanto ao direito sucessório alegado, pende verificação quanto à legalidade ou não de uma suposta transmissão de titularidade promovida por Géssica Adriana Dantas Dalcol, estranha à lide.

2. Mostra-se insipiente o direito alegado pela Recorrente, porquanto pende análise jurídica acerca da eventual transmissão do veículo
sub examine
para outrem, de modo que o mesmo poderia estar excluído do inventário, havendo registro, ainda, na citada sentença constante no Id nº 417585, acerca de uma discussão no sentido de que a Recorrida seria uma suposta companheira da
de cujus,
com eventuais direitos sucessórios, questão ainda não demonstrada como dirimida em eventual ação própria, circunstância que desaconselha, por ora, a determinação de entrega do veículo em favor da Agravante.

3. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a análise do Agravo Interno interposto. (TJES, 5000597-84.2020.8.08.0000, relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/11/2020)

Ausentes, pois, elementos aptos a desconstituir os fundamentos da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.